Tribunal: TJES
Processo: 5009796-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DOS SANTOS JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009796-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FLÁVIA DOS SANTOS JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. UBER. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROUBO APÓS A CORRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que no dia 30.04.22 solicitou serviço de transporte por intermédio da plataforma Uber, todavia, o motorista não quis seguir o caminho que estava no GPS do seu celular e, no final da viagem, o valor excedeu a estimativa inicial. Narra que se negou a realizar o pagamento ao motorista e ele a deixou em uma rua desconhecida, local em que foi assaltada 20 minutos após a descida do veículo. Requer, então, a reparação dos danos materiais, correlatos aos objetos e dinheiro roubados, e indenização por danos morais

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora aduz que o motorista estava em alta velocidade durante o trajeto, dirigindo de forma descontrolada, conforme gravações e boletim de ocorrência juntados ao processo. Pugna pela condenação da empresa ao pagamento de danos morais diante do dano extrapatrimonial sofrido, uma vez que a passageira temeu pela própria vida durante o percurso. Ademais, pugna pela condenação da empresa a indenização por danos materiais correlata aos bens roubados após a corrida.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a autora, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

No tocante a alegação que o motorista dirigiu de forma desgovernada e em alta velocidade, entendo pela ausência de comprovação mínima, uma vez que os vídeos gravados pela autora não sustentam a alegação, mormente porque não apresentam imagens correlatas ao veículo e motorista, além de se tratar de gravação de tela de celular, sequer tendo a recorrente juntado cópia integral fidedigna da gravação.

Outrossim, a alteração de preço da corrida de Uber foi majorada em decorrência da mudança do destino realizada pela própria passageira, conforme documento de Id. n° 5911999.

Também não se vislumbra a existência de nexo causal entre a conduta do motorista parceiro do aplicativo Uber e o assalto sofrido pela recorrente, não podendo imputar ao recorrido responsabilidade por fortuito externo, que sequer poderia ser previsto pelas partes.

Assim sendo, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Analisando os elementos dos autos, vejo que os pleitos autorais não merecem guarida, ante a ausência de provas mínimas a corroborar suas alegações, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

Com efeito, não há qualquer elemento de prova nos autos evidenciando que a preposta da autora tenha sido vítima de roubo, por negligência do motorista da ré.

[...]

E mais, as provas orais produzidas foram de que não presenciaram o suposto crime, bem como evidenciam que os réus somente obtiverem conhecimento acerca das alegações autorais horas após a suposta ocorrência do crime e por terceiros, ou seja, não foram comunicados imediatamente pela autora. Como é sabido, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação da prática do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos (arts. 186 e 927 do CC).

No caso, entretanto, não há evidências claras acerca da conduta ilícita dos réus que pudessem configurar sua responsabilidade civil, pelo que a rejeição dos pleitos indenizatórios é medida que se impõe.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)